Tribunal: TJES
Processo: 5001462-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001462-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO CARREIRO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME
AGRAVADO: EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001462-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO CARREIRO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA

AGRAVADO: EUCLÉRIO DE AZEVEDO SAMPAIO JÚNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por FERNANDO CARREIRO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, (id 2190982 – fls. 22), que reconheceu a competência absoluta do foro de domicílio do consumidor para processar e julgar a ação de execução ajuizada pela Agravante e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Cariacica, Comarca da Capital.

Em suas razões recursais (id 2190940), alega a Agravante, em síntese, que não se está diante de contrato de adesão e que a manutenção da cláusula de eleição de foro não apresenta risco ao direito de defesa do Agravado.

Pela decisão interlocutória id 2292440, foi deferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por FERNANDO CARREIRO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, (id 2190982 – fls. 22), que reconheceu a competência absoluta do foro de domicílio do consumidor para processar e julgar a ação de execução ajuizada pela Agravante e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Cariacica, Comarca da Capital.

Em suas razões recursais (id 2190940), alega a Agravante, em síntese, que não se está diante de contrato de adesão e que a manutenção da cláusula de eleição de foro não apresenta risco ao direito de defesa do Agravado.

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem cuidar-se de ação de execução fundada no inadimplemento de obrigação assumida em “Contrato de Prestação de Serviços de Marketing e outros relacionados à Propaganda para Pré-Campanha e Campanha Eleitoral” (id 2190981 – fls. 16/22).

A Cláusula 9.1, do referido contrato, restou pactuado que “as partes elegem o Foro da Comarca de Vitória para dirimir quaisquer questões advindas do presente contrato” (id 2190981 – fls. 22).

Pela decisão agravada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
declinou de sua competência para o juízo do foro de domicílio do consumidor (Município de Cariacica), afastando a vigência da cláusula de eleição de foro presente no contrato, ante a natureza consumerista da relação jurídica.

No caso vertente, entretanto, vejo plausibilidade na tese recursal de que não é automático o afastamento da cláusula de eleição de foro em contratos envolvendo relação de consumo, justificando-se a medida apenas quando houver demonstração de prejuízo ao direito de defesa do consumidor.

O referido entendimento se coaduna com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento do recurso especial nº. 1.675.012, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973.

2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel.

3.
A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade.

4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente.

5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.

6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas.

7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão.

8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.”

(REsp 1675012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (g.n.)

Na hipótese dos autos, verifica-se que sequer cuida-se de contrato de adesão nos estritos termos previstos na legislação consumerista, porquanto é possível observar do teor das cláusulas contratuais que as obrigações foram estabelecidas de forma individualizada de acordo com as necessidades específicas do contratante, demonstrando que as condições pactuadas decorrem de efetiva deliberação das partes quanto aos termos do contrato, incluindo-se a cláusula de eleição de foro.

Ademais, infere-se não haver evidências acerca da dificuldade, pelo contratante, do exercício de sua defesa em Juízo, pois a declinação de competência deu-se para foro da própria Comarca da Capital (do Juízo de Vitória para o Juízo de Cariacica).

Assim, penso merecer acolhida a presente pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para considerar válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato objeto da ação de origem, mantendo a competência da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital para processar e julgar a demanda.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001462-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO CARREIRO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA

AGRAVADO: EUCLÉRIO DE AZEVEDO SAMPAIO JÚNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSUMIDOR – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AFASTAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO - RECURSO PROVIDO
.

O afastamento da cláusula de eleição de foro em contratos envolvendo relação de consumo não é automático, justificando-se a medida apenas quando houver demonstração de prejuízo ao direito de defesa do consumidor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante FERNANDO CARREIRO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA e Agravado EUCLÉRIO DE AZEVEDO SAMPAIO JÚNIOR;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.